Tribunal: TJSP
Processo: 2238638-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bloqueio "on line" de ativos financeiros – Insurgência da executada – Conta corrente utilizada para recebimento de salário – Manutenção da ordem de penhora – Necessidade – Eventual saldo disponível que se incorpora ao patrimônio do titular, perdendo o caráter alimentar resguardado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC – Precedentes do E. STJ e

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Bloqueio "on line" de ativos financeiros – Insurgência da executada – Conta corrente utilizada para recebimento de salário – Manutenção da ordem de penhora – Necessidade – Eventual saldo disponível que se incorpora ao patrimônio do titular, perdendo o caráter alimentar resguardado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC – Precedentes do E. STJ e desta C. Corte – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238638-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VIVIANE
APARECIDA GONÇALVES, é agravado FÁBIO ROGÉRIO TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238638-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32990 (cgl-168)
2
Voto no 32990/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2238638-26.2019.8.26.0000
Agravante: VIVIANE APARECIDA GONÇALVES
Agravado:
FABIO ROGERIO TEIXEIRA
Comarca:
São Paulo Foro Regional de Jabaquara 3a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Lídia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
EMENTA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Bloqueio
“on line” de ativos financeiros Insurgência da
executada
Conta corrente utilizada para
recebimento de salário Manutenção da ordem
de penhora
Necessidade
Eventual saldo
disponível que se incorpora ao patrimônio do
titular, perdendo o caráter alimentar resguardado
pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV
do CPC Precedentes do E. STJ e desta C. Corte
Decisão mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão (fls. 338/339 na origem) que, nos autos do cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido de levantamento do valor de R$ 3.037,10 (três
mil, trinta e sete reais e dez centavos), bloqueado judicialmente na conta
corrente da executada, convertendo o bloqueio em penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238638-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32990 (cgl-168)
3
Inconformada, sustenta a agravante que o
bloqueio atingiu verbas de natureza salarial, contrariando o disposto no art.
833, IV do CPC. Esclarece que todo o dinheiro que é depositado na sua conta
corrente é automaticamente aplicado pelo banco, o qual vai liberando o uso
dessa quantia de acordo com a movimentação da conta corrente, sem a
necessidade de solicitar o resgate.
Concedido em parte a tutela recursal, não
houve resposta do agravado, nem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
O agravo não merece prosperar.
A simples declaração de que a conta corrente
do executado é utilizada para depósito de salário, proventos de aposentadoria
ou outras verbas indenizatórias não obsta a manutenção da ordem de penhora
on-line, pois eventual saldo disponível no mês do recebimento ou acúmulo de
valor superior à renda mensal se incorpora ao patrimônio do titular, perdendo o
caráter alimentar resguardado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV
do CPC.
A propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça
considerou que “ao entrar na esfera de disponibilidade do recorrente sem que
tenha sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades
básicas, a verba relativa ao recebimento de salário, vencimentos ou
aposentadoria perde seu caráter alimentar, tornando-se penhorável. Em
observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações
em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o
credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238638-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32990 (cgl-168)
4
absoluta”.1
Seguindo tal orientação, os precedentes desta
C. Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de
título extrajudicial - Penhora "on line" - Pedido de desbloqueio de valores -
Indeferimento - Alegada impenhorabilidade com fundamento no artigo 833, IV
do CPC - Não comprovação - Conta corrente - Salário que depois de
depositado torna-se ativo financeiro comum, passível das operações de débito
e crédito - Legalidade da constrição reconhecida - Decisão mantida - Recurso
não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2198896-91.2019.8.26.0000;
Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Santos - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de Registro:
18/02/2020)
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
Indenização por danos morais – Insurgência contra decisão que indeferiu o
pedido de impenhorabilidade de valores bloqueados – Descabimento –
Ausência de prova de que o valor encontrado e bloqueado é proveniente
exclusivamente de salário, e, ainda que seja, mantém sua natureza alimentar –
Manutenção da ordem de penhora – Necessidade – Impenhorabilidade
prescrita no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que alcança
apenas a remuneração que a lei presume necessária à manutenção do
devedor e de sua família no mês ao qual se refere – Eventual saldo que se
incorpora ao patrimônio do titular, perdendo o caráter alimentar – Decisão
mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP –
Recurso
improvido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2159492-04.2017.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017)
1 REsp 1059781/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/10/2009, DJe 14/10/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2238638-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32990 (cgl-168)
5
Não merece censura, portanto, a r. decisão
agravada, ficando mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos (RITJSP,
art. 252).
Isto posto, nego provimento ao agravo,
revogando-se a tutela recursal anteriormente concedida.
ÁLVARO PASSOS
Relator